Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCONTO INDEVIDO DE MENSALIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O simples fato de o dispositivo não ter tratado expressamente acerca dos argumentos deduzidos pela autora não implica em ausência de fundamentação, ao passo em que cabe ao juiz mencionar os motivos relevantes para formação do seu convencimento.
2. A recorrente pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a relação consumerista, bem como a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27, do CDC.
3. Não se verifica relação de consumo entre associação e associados, quando se trata de entidade sem fins lucrativos e que tem como principal finalidade defender, assistir e representar os aposentados pensionistas e idosos junto aos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, com vistas a garantir os seus direitos.
4. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que a ré oferte no mercado algum tipo de serviço ou bens com o objetivo de gerar renda, razão pela qual não incide o Código de Defesa do Consumidor.
5. Portanto, a pretensão de repetição do indébito deve observar a legislação civil, precisamente o disposto no art. 206, § 3o, inciso IV, do CC, que prevê o prazo de 03 (três) anos, motivo pelo qual a sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral não merece reparos.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.